Tribunal: TJPA
Processo: 0871453-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871453-93.2021.8.14.0301

APELANTE: CARLOS TEOFILO NUNES PINHEIRO

APELADO: ERONILDO DE SOUZA TEIXEIRA, LUCIMAR TEIXEIRA POLARO, WILSONETE TEIXEIRA BARATA, MARIA DE NAZARE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0871453-93.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CARLOS TEOFILO NUNES PINHEIRO

APELADOS: MARIA DE NAZARE SOUZA TEIXEIXA E OUTROS (LUCIMAR TEIXEIRA POLARO, ERONILDO DE SOUZA TEIXEIRA, WILSONETE TEIXEIXEIRA BARATA)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse cumulada com cobrança. Imóvel integrante de herança. Posse indireta dos herdeiros. Ocupação por terceiro com autorização de um dos herdeiros. Cessação do vínculo. Permanência sem anuência dos demais coproprietários. Esbulho configurado. Art. 561 do CPC. Princípio da saisine. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por herdeiros do proprietário falecido, determinando a desocupação de imóvel urbano, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado, e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os autores comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho; (ii) saber se a via possessória eleita é adequada diante da alegação de inexistência de posse direta anterior dos herdeiros, bem como da tese de que a demanda deveria ter natureza petitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência e a continuação da posse, embora turbada ou esbulhada.

4. O conjunto probatório demonstrou que o imóvel integra o acervo hereditário do genitor dos autores, transmitindo-se automaticamente a posse e a propriedade aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil (princípio da saisine).

5. A autorização concedida por um dos herdeiros ao apelante não tem o condão de excluir o direito dos demais coproprietários, sendo que a cessação do vínculo e a ausência de anuência dos demais herdeiros caracterizam a precariedade da posse e o esbulho.

6. A posse indireta exercida pelos herdeiros é juridicamente tutelável, sendo cabível a ação possessória para proteção do bem comum, não havendo falar em inadequação da via eleita.

7. Inexistindo comprovação de posse ad usucapionem ou de justo título hábil a infirmar a precariedade da ocupação, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0871453-93.2021.8.14.0301; Recorrente: CARLOS TEOFILO NUNES PINHEIRO; Recorridos: LUCIMAR TEIXEIRA POLARO, ERONILDO DE SOUZA TEIXEIRA, WILSONETE TEIXEIXEIRA BARATA E ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARÉ SOUZA TEIXEIRA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CARLOS TEOFILO NUNES PINHEIRO
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse, com pedido de tutela de urgência, cumulada com cobrança de aluguéis, perdas e danos, e gratuidade de justiça
, ajuizada por
LUCIMAR TEIXEIRA POLARO, ERONILDO DE SOUZA TEIXEIRA, WILSONETE TEIXEIXEIRA BARATA e MARIA DE NAZARE SOUZA TEIXEIXA
(esta
falecida no decorrer do processo
, com posterior habilitação de sucessores), em face do ora apelante, na qual se busca a retomada do imóvel localizado na
Travessa Enéas Pinheiro, nº 335, bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA
, bem que, segundo a narrativa inicial acolhida em primeiro grau, integraria a herança do genitor dos autores.

A sentença recorrida, lançada sob o
Id 26928068
, julgou
procedente
o pedido possessório para
determinar a reintegração dos autores na posse
do imóvel acima descrito, fixando ao requerido o prazo de
15 (quinze) dias
para
desocupação voluntária
, sob pena de
despejo forçado
, com possibilidade de uso de
força policial
, se necessário.

Ainda, o juízo: (a)
deferiu a justiça gratuita ao requerido
, nos termos legais; e (b) condenou o demandado ao pagamento de
custas processuais
e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(R$ 48.000,00),
suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade deferida.

No mérito, a magistrada sentenciante consignou, em síntese, que: (i) para a reintegração de posse, devem estar presentes os requisitos do
art. 561 do CPC
(posse anterior, esbulho/turbação, data do esbulho e continuação da posse); (ii) os autores comprovaram que o imóvel pertencia ao seu falecido genitor (com referência, na sentença, à certidão/registro juntado sob
ID 44285418
) e que ostentam qualidade de herdeiros; (iii) a permanência do réu no bem sem autorização legal caracterizaria
posse precária/mera detenção
, configurando o esbulho; (iv) o réu alegou relação afetiva com o herdeiro
Weber José de Souza Teixeira
e que passou a residir no imóvel com seu consentimento desde 21/08/2005, mas reconheceu o rompimento do relacionamento quando Weber teria saído do imóvel em 21/03/2014, vindo a falecer em outro município; (v) a relação com um dos herdeiros não conferiria, por si só, direito de permanência no imóvel em detrimento dos demais herdeiros; (vi) eventual usucapião não foi objeto de ação própria, nem demonstrados seus requisitos; (vii) em depoimento, o réu teria reconhecido que o imóvel era do pai dos autores (falecido em 12/11/2008); (viii) invocou-se o “princípio da saisine”, indicado no decisum como previsto no
art. 1.572 do Código Civil
, para afirmar que a posse e o domínio da herança se transmitem desde logo aos herdeiros; e (ix) quanto a documentos relativos à locação e pagamento de aluguéis (mencionados como
ID 51853877
e
ID 107134761
), assentou-se que, embora o réu tenha impugnado assinatura em contrato, não requereu perícia após o saneamento, tampouco impugnou comprovantes de pagamento.

Em suas razões recursais, sob o
Id 26928070
, o apelante sustenta, em síntese, que (i) exerce a posse do imóvel há mais de 10 anos em razão de convivência com o falecido irmão dos apelados; (ii)
não teria praticado esbulho
, pois os autores/apelados “nunca tiveram a posse do bem”; (iii) a proteção possessória reintegratória exige a comprovação do
art. 561 do CPC
, especialmente a posse anterior dos autores, o que não teria sido demonstrado nos autos; (iv) por consequência, a ação manejada seria
inadequada
, defendendo que, se os autores possuem título de domínio, deveriam ter proposto
ação petitória
(indicada como reivindicatória/imissão de posse), e não reintegração de posse.

Por fim, requereu o conhecimento e
provimento da apelação
para
reformar integralmente
a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões apresentadas sob o
Id 26928073
, os apelados pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso, sustentando que (i) a apelação possuiria caráter
protelatório
, por repetir argumentos já deduzidos ao longo da fase de conhecimento, requerendo condenação do apelante por
litigância de má-fé
, com aplicação de multa pretendida no patamar de
20% (vinte por cento) do valor da causa
; (ii) no relato fático, afirmam que, após o óbito do titular do imóvel (genitor), os herdeiros teriam concordado com a permanência do irmão caçula
Weber
no bem; posteriormente, com consentimento dos demais, Weber teria
alugado o imóvel ao apelante
, que inicialmente teria pago aluguéis, mas, após o falecimento de Weber,
cessou os pagamentos
e passou a alegar direito de permanência/propriedade, além de adotar condutas hostis e ameaçadoras quando os herdeiros tentavam se aproximar do imóvel; (iii) sustentam que os herdeiros detinham
posse indireta
e que o esbulho foi corretamente reconhecido na sentença; e, ao final, requerem (iv) a manutenção integral do decisum, com condenação do apelante em custas e (v)
majoração dos honorários advocatícios
para
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a aferir:
(i)
se, no caso concreto, restaram demonstrados os requisitos legais da
reintegração de posse
, notadamente a
posse anterior
dos autores/apelados e a ocorrência de
esbulho
atribuível ao réu/apelante; e
(ii)
se houve
inadequação da via eleita
, por suposta necessidade de ação petitória (reivindicatória/imissão na posse), ante a alegação recursal de que os herdeiros não detinham posse e apenas titularizariam domínio.

O Código de Processo Civil disciplina as ações possessórias e explicita os requisitos probatórios que incumbem ao autor. Transcrevo os dispositivos diretamente pertinentes:

“
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”

Logo, a reintegração não tutela “propriedade”, mas
posse
, ainda que sob modalidades diversas (direta e indireta), bastando que a parte autora demonstre, de forma suficiente, que exercia posse (ou situação possessória juridicamente protegida), que houve esbulho e o marco temporal do ato agressivo, culminando na perda da posse.

Na hipótese, a sentença reconheceu que o imóvel discutido integra o acervo do genitor falecido dos autores, transmitindo-se aos herdeiros a titularidade jurídica (e, com ela, a esfera possessória) desde a abertura da sucessão.

O fundamento encontra amparo no
princípio da saisine
, cujo texto legal é inequívoco:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

E, tratando-se de herança partilhável, a regra do condomínio hereditário também incide:

“
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
”

A consequência prática é relevante ao deslinde do caso:
antes da partilha, há composse e copropriedade
sobre os bens hereditários, de modo que
nenhum coerdeiro, isoladamente, pode dispor da totalidade do bem nem excluir o exercício possessório dos demais
, sobretudo quando a permanência de terceiro no imóvel passa a contrariar a vontade do conjunto de titulares.

Aqui cabe pontuar aspecto que, embora simples, é decisivo para rebater a tese recursal de “ausência de posse dos herdeiros”: a posse não se reduz à ocupação física (posse direta). É juridicamente reconhecida e amplamente tutelada a
posse indireta
, aquela exercida por quem, embora não detenha a coisa corporalmente, mantém sobre ela poderes de fato mediatos (por exemplo, o proprietário que entrega o uso a terceiro, o locador, o comodante, os compossuidores).

No caso concreto, conforme delineado na sentença, os autores são herdeiros do titular registral (referência, no decisum, ao documento juntado sob ID 44285418) e demonstraram a origem hereditária do bem, o que lhes confere, ao menos, a
posse indireta
derivada da sucessão (CC, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). A circunstância de o apelante ter residido no imóvel por período prolongado — seja por relação pessoal com um dos herdeiros, seja por ajuste de ocupação/locação —
não elimina
a esfera possessória dos demais coerdeiros, que subsiste como composse/posse indireta.

A controvérsia central do recurso está na afirmação de que “os apelados nunca tiveram a posse do bem imóvel” e, por isso, inexistiria esbulho. Tal premissa não se sustenta.

A sentença assentou, com base no acervo probatório e na dinâmica fática descrita, que a permanência do requerido no imóvel se deu, no mínimo,
por tolerância/consentimento vinculado
(com destaque para a relação com o herdeiro Weber e posterior ruptura), e que, cessado o título autorizativo — e inexistindo anuência dos demais herdeiros — a ocupação passou a ser
precária
, caracterizando o esbulho (ao impedir que os titulares da composse retomem ou exerçam a posse sobre o bem).

Esse raciocínio harmoniza-se com a dogmática civil:
posse derivada de permissão, tolerância, locação, comodato ou relação de confiança
não se converte automaticamente em posse plena contra o titular; uma vez extinta a causa jurídica que justificava a detenção/posse direta, a manutenção no imóvel contra a vontade dos possuidores indiretos configura agressão possessória, legitimando a reintegração.

A propósito, as próprias razões recursais e as peças do processo, tal como referidas na sentença, revelam que o apelante atribui sua permanência a um vínculo com apenas um dos herdeiros, vínculo este que se rompeu (e que não teria se prolongado com consenso dos demais). De igual modo, a sentença consignou que o réu reconheceu que o imóvel pertencia ao pai dos autores (falecido em 12/11/2008), reforçando a natureza não originária da ocupação, mas vinculada ao contexto familiar/hereditário.

Dito de outro modo:
não é necessário
que os herdeiros tenham exercido posse direta anterior (residência física no imóvel) para que possam ser reintegrados. Basta que demonstrem a posse juridicamente protegida (no caso, indireta e em condomínio hereditário), e que essa posse tenha sido esbulhada por conduta do ocupante que passa a se opor ao exercício possessório dos titulares.

O apelante insiste que, por ostentarem “título de propriedade”, os autores deveriam manejar ação reivindicatória/imissão na posse, e não reintegração, defendendo ainda a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

A tese não prospera por um motivo objetivo:
a pretensão deduzida — e acolhida — é de tutela possessória
, fundada na composse/posse indireta transmitida aos herdeiros e na ocorrência de esbulho, não na mera afirmação abstrata do domínio.

Em ações possessórias, o ponto nuclear é a proteção da posse e a recomposição do estado fático-jurídico violado. Se o acervo probatório demonstra que os autores mantinham situação possessória legítima e que ela foi indevidamente obstada, a ação é adequada.

Ademais, a alegação de que “os autores nunca tiveram posse” parte de compreensão restritiva de posse (apenas direta), já afastada acima. Reconhecida a
posse indireta dos herdeiros
, cai por terra a premissa de inadequação da reintegração.

Assim, ainda que se reconheça — em abstrato — que não há fungibilidade automática entre ações possessórias e petitórias quando o autor jamais exerceu posse e deduz pretensão exclusivamente dominial, essa hipótese
não é a dos autos
: aqui, a sentença reconheceu posse hereditária/indireta e esbulho por precarização da ocupação, exatamente o campo de incidência do art. 560 e 561 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/04/2026